Tribunal: CARF
Processo: 11516.007860/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.007860/2008-46 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.839 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
06 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
PETROFAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ADMISSIBILIDADE
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
DE
INTERPRETAÇÃO
DADA
À
LEGISLAÇÃO.
DISCORDÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
O Recurso Especial se presta a examinar divergência de interpretação dada à
legislação tributária, não sendo o caminho para irresignação da decisão
recorrida. Neste caso, não deve o Recurso Especial ser conhecido, pelo menos
quanto aos questionamentos que tenham referido propósito. O mesmo se aplica
à pretensão de reanálise de provas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A constatação de saldo credor de caixa autoriza a presunção de omissão de
receitas, mas o intuito de fraude somente é caracterizado se reunidas evidências
de que os créditos decorreriam de receitas de atividade, de modo a provar,
ainda que por presunção, a intenção do sujeito passivo de deixar de recolher os
tributos que sabia devidos. A indicação de que cheques do próprio sujeito
passivo reiteradamente supriram indevidamente a conta Caixa não é suficiente
para provar o evidente intuito de fraude na omissão de receitas decorrente de
presunção legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “qualificação da multa de ofício
em casos de presunção de omissão de receitas a partir de saldo credor de caixa”. Votaram pelas
conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso para reduzir a multa de
ofício para 75%, vencido o conselheiro Luciano Bernart (relator) que votou por dar provimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.007860/2008-46
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

parcial para reduzir a multa de ofício para 100%. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
I. Acórdão recorrido e despacho de admissibilidade (DA)
1. Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.119-1.186 e docs. anexos) interposto pelo
Contribuinte em face de decisão da 2a Turma, da 4a Câmara Ordinária da 1a Seção de
Julgamento, exarada por meio do Acórdão n° 1402-005.720 (fls. 1.097-1.111), em sessão
realizada na data de 17 de agosto de 2021, cuja ementa é a seguinte:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO CREDOR DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITA.
A apuração de saldo credor de caixa autoriza a presunção de omissão de receitas,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
SALDO CREDOR DE CAIXA. CHEQUES COMPENSADOS
Os cheques liquidados por compensação bancária, por não constituírem ingresso efetivo
de recursos, somente podem ser registrados a débito da conta caixa se esta conta, na
mesma data, registrar as saídas a que se destinaram os cheques emitidos. Não
comprovadas as saídas, o caixa deve ser reconstituído e ajustado, tributando-se, como
omissão de receita, os eventuais saldos credores.
ARBITRAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
RECOMPOSIÇÃO DA CONTA CAIXA. POSSIBILIDADE.
Quando constatada pela Fiscalização a ocorrência de saldo credor de caixa, é adequada e
cabível a recomposição da conta caixa, desde que os livros e a sistemática de registro e
escrituração eleita pelo contribuinte permitam a obtenção de valores que, fielmente,
representem a movimentação de numerário ocorrida.
O arbitramento não é modalidade de sanção fiscal e tampouco uma prerrogativa ou uma
faculdade do contribuinte quando autuado. Trata-se de modalidade de apuração do lucro
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

tributável, aplicável quando verificadas, concretamente, suas hipóteses legais de adoção.
A legítima constatação de omissão de receitas tributáveis constitui presunção relativa,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova da insubsistência da infração, em contraposição
direta aos fundamentos trazidos pela Fiscalização.
REGISTRO DE RECEITAS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na determinação do resultado do exercício serão computados as receitas e os rendimentos
ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
PRAZO DECADENCIAL. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte impõe que o termo
inicial do prazo decadencial de 5 anos para constituição de créditos referente a tributos
submetidos a lançamento por homologação, seja deslocado da ocorrência do fato gerador
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
INTUITO DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO.
O reiteramento (sic) da conduta ilícita ao longo do tempo e a expressividade dos valores
envolvidos, descaracterizam o caráter fortuito do procedimento, evidenciando o intuito
doloso tendente à sonegação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência de mais de um
tributo ou contribuição, as conclusões quanto a ele aplicar-se-ão igualmente no
julgamento de todas as exações.

2. A Recorrente questiona seis matérias em seu Recurso Especial. São elas: a)
Saldo credor de caixa; b) Glosa de despesas bancárias; c) Arbitramento; d) Multa qualificada; e)
Outras omissões de receitas – notas fiscais de simples remessa e f) Outras omissões de receitas –
notas fiscais de venda para entrega futura.
3. O DA deu seguimento parcial ao Recurso, sendo que foram admitidas
somente duas matérias (fl. 1.380): “necessidade de glosa de despesas adicionadas no LALUR
e na DIPJ” e “qualificação da multa de ofício em casos de presunção de omissão de receitas
a partir de saldo credor de caixa”. Os termos do Despacho foram os seguintes (fls. 1.381-
1.382):

De acordo.
No exercício da competência estabelecida no inciso III do art. 18 do Anexo II do
RICARF/2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial do sujeito passivo,
admitindo a rediscussão das matérias “necessidade de glosa de despesas adicionadas no
LALUR e na DIPJ” e “qualificação da multa de ofício em casos de presunção de
omissão de receitas a partir de saldo credor de caixa”, pois sobre tais temas foi
comprovada a alegada divergência de interpretação da legislação tributária.
A respeito das demais matérias tratadas no recurso especial, entendo que não foi
comprovada a divergência jurisprudencial requerida pelo art. 67 do Anexo II do
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

RICARF/2015, motivo pelo qual é negado seguimento ao recurso especial do sujeito
passivo em relação àqueles temas.
Deste despacho cabe agravo, nos termos do art. 71, do Anexo II, do
RICARF/2015, com a redação da Portaria MF no 152, de 2016, relativamente às matérias
que não obtiveram seguimento.
Encaminhe-se à unidade de origem da RFB, para ciência do sujeito passivo acerca
do despacho de admissibilidade recursal, bem como para a adoção das demais
providências de sua alçada, inclusive cobrança, se for o caso. Após, caso haja
requerimento de agravo, encaminhe-se ao CARF. Do contrário, encaminhe-se à PGFN,
para ciência do recurso especial interposto pelo sujeito passivo (fls. 1119 a 1179) e do
despacho de admissibilidade recursal, assegurando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para
oferecer contrarrazões, relativamente às matérias que obtiveram seguimento, conforme o
disposto no art. 70 do Anexo II do RICARF/2015. Finalmente, encaminhe-se ao CARF,
para distribuição e julgamento do recurso especial do sujeito passivo pela CSRF.

II. Agravo e despacho de agravo
4. Insatisfeito com o DA, o Contribuinte interpôs Agravo (fls. 1.390-1.464)
visando a reforma do Despacho e o consequente seguimento de todas as matérias questionadas.
O Despacho de Agravo (fls. 1.485-1.503) rejeitou o Agravo e confirmou o seguimento parcial
com a seguinte redação (fls. 1.502-1.503):

De acordo.
REJEITO o agravo e confirmo o seguimento parcial do recurso especial.
Em consequência, devem ser adotadas as seguintes providências:
1o - Encaminhamento dos autos à Unidade de Origem da RFB para ciência da rejeição
do agravo, na forma do art. 71, §8o do Anexo II do RICARF, e demais providências
de sua alçada, inclusive cobrança, se for o caso;
2o - Restituição dos autos ao CARF para ciência à PGFN: a) do recurso especial do
sujeito passivo (e-fls. 1119), b) do despacho de admissibilidade do recurso especial
do sujeito passivo (e-fls. 1344), c) deste despacho, assegurando-lhe o prazo de
quinze dias para oferecer contrarrazões, conforme o disposto no art. 70, do Anexo II,
do RICARF; e
3o - Retorno dos autos ao CARF para distribuição e julgamento do recurso especial do
sujeito passivo pela 1a Turma da CSRF.

III. Argumentos recursais e Contrarrazões
5. Para a primeira matéria questionada, “necessidade de glosa de despesas
adicionadas no LALUR e na DIPJ”, que consta no tópico II do Recurso, denominado “GLOSA
DE DESPESAS BANCÁRIAS” (fl. 1.154), o Recorrente alega, em síntese, o seguinte: a) as
despesas bancárias contabilizadas no razão contábil da conta “3620-DESPESAS BANCÁRIAS”
foram adicionadas no LALUR e na DIPJ ano-base 2003; b) o escritório contábil não apresentou
os documentos das despesas bancárias, mas tão somente as contabilizou “por totais mensais”.
Por tal motivo não teria conseguido apresentar os documentos bancários correspondentes, o que
justificou a adição ao Lucro Real no LALUR. O fato é que houve despesa bancária e ela foi
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

contabilizada no resultado. Sobre estes valores adicionados não pode a Requerente vir a ser
tributada, nem receber multa e muito menos agravada em 150%.
6. Para a segunda matéria questionada, “qualificação da multa de ofício em
casos de presunção de omissão de receitas a partir de saldo credor de caixa”, que consta no
tópico IV do Recurso, denominado “MULTA QUALIFICADA” (fl. 1.169), o Recorrente alega,
em síntese, o seguinte: a) a qualificação da multa não pode ser feita sobre o saldo credor de caixa
por presunção legal prevista, cuja previsão se dá no art. 12, § 2o do Dec.-Lei 1.598/12-1977, base
legal para o art. 281, I do RIR/99; b) cita a Súmula CARF no 25. Apenas se houver sonegação,
fraude ou conluio e quando existe prova direta é que haverá multa qualificada. O Acórdão
mantém a multa com fundamento apenas de que não foi esclarecida a existência dos saldos
credores mensais de cais, que se distribuem por todos os meses fiscalizados. Os “saldos credores
de caixa foram “fabricados” pela própria Fiscalização e logo não poderiam ser alegados para
JUSTIFICAR A MULTA AGRAVADA!”; c) não existe base de cálculo para a multa e nem dolo
para a qualificação, uma vez que as despesas foram contabilizadas partindo dos extratos
bancários.
7. Ao final, requer provimento ao Recurso para que seja reformado o Acórdão
recorrido, com o consequente cancelamento da qualificação e redução do valor dos Autos de
Infração.
8. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 1.524-1.530, por meio
das quais afirma, resumidamente, que: na admissibilidade, a) descabimento de recurso especial
para reexame de matéria fática e probatória, inexistindo assim similitude fática e divergência
jurídica. Cita Súmula 07 do STJ, alegando que a pretensão depende da verificação e análise de
fatos e documentos juntados aos Autos; b) a divergência jurisprudencial não se estabelece em
matéria de prova, mas sim na interpretação de normas. Cita o Acórdão CSRF/01-04.592, de
2003. Os paradigmas examinaram normas jurídicas distintas, ainda que fatos sejam semelhantes.
Sobre isto cita o Acórdão CSRF/01-02.638, de 1999; c) não há similitude fática e divergência
sobre solução jurídica para que caiba recurso especial. No mérito, d) não houve comprovação de
despesas bancárias para comprovar a dedução; e) reiterada conduta de não pagamento faz com
que haja a qualificação da multa. Ao final, requerer o improvimento do Recurso Especial.
9. É o relatório.

Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Admissibilidade
A. Tempestividade e indicação do(s) paradigmas
10. Da análise dos Autos, percebe-se que o Contribuinte interpôs o Recurso
Especial antes de sua cientificação da decisão do Acórdão da TO. Tal informação pode ser
confirmada no DA (fl. 1.345, g.n.).

11. Tal condição não inibe o direito recursal, cumprindo assim a tempestividade
prevista no art. 37, § 2o do Decreto 70.235/72 e no art. 119 do RICARF 2023 (correspondente ao
art. 68 do RICARF 2015). Conclui-se, portanto, que o Recurso Especial (RE) é tempestivo.
12. A exigência do art. 118, §§ 9o, 10 e 11 do RICARF 2023 (correspondente ao
art. 67, §§ 9o, 10 e 11 do RICARF 2015), que define a juntada da cópia do inteiro teor do(s)
paradigma(s) ou de publicação ou indicação de até duas ementas, foi atendida pelo Recorrente,
às fls. 1.154-1.155 e 1.203-1.214 para a primeira matéria e fls. 1.169 e 1268-1.285 para a
segunda matéria.
13. Assim, atendidos tais requisitos.

B. Questionamento e prequestionamento
14. Como visto, o questionamento recursal foi admitido em relação a duas
matérias, são elas:

a) “necessidade de glosa de despesas adicionadas no LALUR e na DIPJ”;
b) “qualificação da multa de ofício em casos de presunção de omissão de
receitas a partir de saldo credor de caixa”

15. Nos termos do art. 118, § 5o do RICARF 2023 (correspondente ao art. 67, §
5o do RICARF 2015), o recurso especial somente tem seguimento quanto à matéria
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

prequestionada, cuja demonstração se dá com a precisa indicação do prequestionamento no
acórdão recorrido, no despacho que rejeitou os embargos opostos tempestivamente ou no
acórdão de embargos.
16. No caso em questão se observa que o Acórdão recorrido tratou
especificamente das matérias em questão. Além de constarem na ementa da decisão objeto do
recurso, constata-se que foram tratadas no corpo do voto (fls. 1.412-1.423).

3) DAS DESPESAS BANCÁRIAS NÃO COMPROVADAS.
Por fim, em relação às despesas bancárias não comprovadas, a Recorrente
não contesta a ausência de escrituração das referidas despesas. Alega, no entanto, que
teria incluído esses valores em “outras adições” na apuração do lucro real. Diante disso,
pede que seja considerado, para todos os fins, inclusive para ajuste no FAPLI, um valor
de adição de R$ 1.197.396,90 e não R$ 2.397.396,90 como constou da DIPJ.
Inviável a pretensão da Recorrente. Isso porque, como bem observado pela
decisão recorrida:
“A alegação da impugnante não pode ser aceita, porque não guarda vinculação
com a boa técnica contábil, não observa as orientações para o preenchimento das
DIPJ e também é inoportuna.
No curso da fiscalização a atuada foi intimada e reintimada a apresentar os
comprovantes das despesas bancárias, mas não atendeu às intimações. Portanto,
teve oportunidades para esclarecer o ocorrido, mas preferiu alegar, em sede de
impugnação, que já teria incluído os referidos valores na apuração do lucro real.
Em verdade, a contribuinte deveria ter estornado os lançamentos contábeis de
despesas inexistentes, e regularizado sua escrituração. O campo “outras adições”
da ficha 09-A da DIPJ, linha 23, referente à demonstração do lucro real, não se
presta a lançar retificações de escrituração, mas foi previsto para o registro de
valores corretos a adicionar não classificáveis em linhas anteriores.
Improcedentes, portanto, as alegações da Recorrente.

4) DA MULTA QUALIFICADA.
Alega a Recorrente que, por se tratar de lançamento baseado em presunção
legal a multa de ofício não poderia ser qualificada.
De fato, conforme disposto na súmula CARF no 14 “a simples apuração de
omissão de receita ou rendimento, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
No entanto, como bem observou a decisão recorrida, no caso dos autos,
existem elementos que permitem concluir pela legitimidade da qualificação da multa, tais
como:
a) A contribuinte deixou de registrar várias notas fiscais e respectivas
receitas;
b) Os montantes mensais de saldos credores de caixa, cuja existência não foi
esclarecida, e distribuem-se por todos os meses fiscalizados;
c) Foi comprovada a escrituração de despesas inexistentes nos meses de
janeiro a setembro de 2003.
Sendo assim, correta a qualificação da multa na hipótese dos autos.
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

Alega a Recorrente que “a fiscalização não aplicou a multa de 150% para os
casos autuados de notas fiscais. No entanto, ao analisar o Auto de Infração verifica-se
que a penalidade qualificada foi imputada a todas as infrações.

17. Desta feita, observa-se que houve o prequestionamento.

C. Divergência: similitude fática e dissonância jurídica
18. Nos termos do art. 37, §2o, II do Dec. 70.235/72 e do Art. 118 do RICARF
2023 (art. 67, do Anexo II, do RICARF 2015), incumbe à CSRF o julgamento de recurso
especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a
própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. No mesmo sentido, o parágrafo 1o do citado art.
118 dispõe que o recurso deve demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
19. Além da necessidade de haver divergência entre decisões, o que faz com que
a Câmara Superior se caracterize como órgão de julgamento de uniformização jurisprudencial
administrativa, a divergência deve ser expressa e claramente caracterizada no recurso, contendo
a indicação da similitude fática entre as situações comparadas e a dissonância nos resultados dos
julgamentos. Assim se manifestou o Pleno da CSRF: “A divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação
legal divergente.”. (Acórdão no 9900-00.149, sessão de 08 de dezembro de 2009, Relator: Moisés
Giacomelli Nunes da Silva).

1. Divergência da primeira matéria
20. Após exame dos argumentos recursais, percebe-se que não há apontamento
nem insurgência sobre divergência de interpretação dada à legislação tributária por parte do
Recorrente, mas sim irresignação com a decisão, bem como apresentação de argumentos que
demandariam reanálise de provas, o que é incabível nesta fase processual. Os principais
argumentos recursais do Contribuinte nesta matéria intentam demonstrar que houve
contabilização de despesas bancárias, além de justificar o motivo pelo qual os documentos
comprobatórios não foram apresentados. Mas ressalta que as despesas bancárias foram realizadas
e lançadas de maneira adequada.
21. Apesar dos paradigmas 108-08.577 e 1301-00.130 tratarem de lançamentos
no LALUR, não há similitude fática nem dissonância jurídica entre eles, pois o Acórdão
recorrido trata de situação em que o Contribuinte tenta justificar o lançamento das despesas em
outros campos, sendo que não as teria sequer comprovado, mesmo tendo oportunidade para
tanto. Já os paradigmas tratam respectivamente de “erro contábil” “devidamente neutralizado
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

pelos lançamentos de exclusão e adição no Lalur”, “sem prejuízo para o Fisco” e comprovação
de despesas por parte do contribuinte. (fl. 1.155, g.n.).

22. No segundo paradigma se percebe que houve provimento parcial para a
dedutibilidade das despesas apenas quando houve comprovação delas fl. 1.212 (g.n.).

23. Já quanto a despesas técnicas, foi constatado o erro da Autoridade fiscal e por
tal motivo dado provimento fl. 1.213 (g.n.), diferente do que ocorre com a caso discutido.

Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

24. Não é aplicada também a mesma legislação do Recorrido aos Paradigmas.
Assim, entende-se que não deve ser conhecido o RE quanto à primeira matéria - “necessidade
de glosa de despesas adicionadas no LALUR e na DIPJ”.

2. Divergência da segunda matéria
25. Ambos os paradigmas da segunda matéria, 9101-004.337 (ementa abaixo, fl.
1.268) e 9101-004.457 (ementa abaixo, fl. 1.282), tratam de qualificação da multa no caso de
omissão de receitas, com fundamento no art. 44 da Lei 9.430/96, inclusive com citação das
Súmulas 14 e 25. Nos paradigmas, as decisões foram favoráveis aos contribuintes. Assim, vejo
que houve a divergência preconizada nas normas que dispõem sobre o Recurso, mesmo que não
se tenha inserido especificamente o caso de saldo credor de caixa, uma vez que a qualificação
não se deu em virtude disto, mas em razão da reiteração da conduta.
26. Assim, deve o Recurso Especial ser conhecido quanto à segunda matéria -
“qualificação da multa de ofício em casos de presunção de omissão de receitas a partir de
saldo credor de caixa”

V. Mérito
A. Qualificação da multa
27. Entende-se que foi adequada a decisão da Turma Ordinária, uma vez que a
qualificação não se caracteriza exclusivamente pela omissão de receita ou rendimentos, nos
termos das súmulas 14 e 25 do CARF, mas sim pelo contexto. Como se percebe da
fundamentação da Relatora, o conjunto de condutas demonstra que houve justificativa para
qualificação, quer seja por deixar de registrar várias notas fiscais e suas respectivas receitas,
despesas inexistentes ou outras, o que foi feito por diversos meses seguidos (fl. 1.110).

28. A conduta omissiva reiterada, não sendo constatado erro em seus atos,
entendida no contexto resulta na qualificação da multa, devendo ela, no presente caso, ser
mantida.
29. É de se ressaltar que houve alteração em relação à qualificação da multa
prevista no art. 44, da Lei 9430/96. Quando de sua aplicação, o disposto no § 1o do citado artigo
previa que a multa de ofício deveria ser duplicada, o que a elevava para 150% (cento e cinquenta
por cento) nos casos de sonegação, fraude ou conluio. Ocorre que, a partir da vigência da Lei no
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

14.689/23, a redação do texto normativo aplicável ao caso (art. 44, § 1o, VI da Lei 9.430/96)
passou a dispor que a multa qualificada seria de 100% (cem por cento). Como base na
retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, “c” do CTN, deve haver a redução da
qualificação da multa de 150% para 100%.

VI. Conclusão
30. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Especial, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL por força da retroatividade
benigna, reduzir a multa qualificada para 100% (cem por cento).
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário, em parte, à pretensão
da Contribuinte na matéria “qualificação da multa de ofício em casos de presunção de omissão
de receitas a partir de saldo credor de caixa”. A maioria do Colegiado compreendeu que deveria
ser dado provimento ao recurso especial para reduzir a penalidade a 75%, com base nos
fundamentos assim expressos por esta Conselheira no voto condutor do paradigma no 9101-
004.337:
No mérito, a PGFN aduz que a decisão da ilustre maioria da Câmara a quo afronta o
Art. 44, II, da Lei no 9.430/1996 c/c Arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, e os artigos
173, I e o art. 150, §4o do CTN, bem como as provas dos autos. Isto porque, em seu
entendimento, não há a menor dúvida de que houve evidente intuito de fraude do
contribuinte na prática reiterada (durante o ano todo de 2000) e consciente de
manipular os lançamentos realizados a débito da conta caixa com o intuito de evitar
que transparecesse o saldo credor, fato presuntivo da omissão de receitas, procurando
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade tributária, da ocorrência
do fato gerador do tributo. Neste sentido, destaca o voto vencido do Conselheiro
Relator do acórdão recorrido:
Quanto à decadência alegada, torna-se necessário, a priori, analisar o cabimento
da aplicação da multa qualificada de 150%, o que levaria à necessidade de
aplicação do art. 173 do CTN, Vejamos a motivação da fiscalização ao aplicar a
multa qualificada. Ela consta do termo de verificação de fls. 289:
"O contribuinte, conforme demonstrado no curso do processo, ao não possuir
recursos para suprir suas necessidades de caixa, resultando em saldo credor da
conta caixa, ao não declarar em sua DIPJ/2001 — ano-calendário de 2000 (fls. 20
a 53), receitas auferidas de suas atividades, consubstanciadas por saldo credor de
caixa; ao apropriar incorretamente os juros pagos à empresa LGV transportes,
reduzindo seu lucro tributável, e ao manter saldo indevido em conta do passivo,
omitindo pagamentos, omitiu informações e receitas às autoridades fazendárias.
Estes fatos demonstram, em tese, o intuito do contribuinte de cometer crime
tributário ao omitir declaração sobre fatos para eximir-se, parcial ou totalmente,
do pagamento de tributos.
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

O evidente intuito de fraude consiste na manifestação dolosa do sujeito passivo em
ocultar da autoridade fiscal parte de suas operações e de seu lucro tributável, e o
conjunto de fatos levantados no procedimento fiscal conduzem à conclusão de que,
em tese, o dolo esteve presente na conduta adotada pelo contribuinte, que não
apresentou documentação comprobatória que justificasse os cheques emitidos e
incluídos como ingressos em caixa, não apresentou documentação comprobatória
do efetivo ingresso de recursos de adiantamento de clientes, e de recebimentos de
valores de clientes relativos a exercícios anteriores, não apresentou contratos e
justificativa para a apropriação de juros de empréstimo, que foram apropriados
indevidamente como incorridos apenas no ano-base, não apresentou
documentação comprobatória de origem de saldo em conta de passivo,
caracterizando passivo fictício, tudo isso no ano calendário de 2000."
Das motivações acima, entendo que a única que poderia justificar a aplicação da
multa qualificada é a inclusão de cheques de sua própria emissão como origem
(lançamento a débito na conta caixa)., sem demonstrar que tenham sido
utilizados par pagamento de despesas contabilizadas pelo contribuinte.
Ao analisar a planilha de fls, 270, verifica-se que, após reconstituição do caixa,
verifica-se saldos credores nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, julho,
agosto, setembro, novembro e dezembro de 2000. Confirma-se com isso que o
contribuinte, de forma reiterada e consciente, manipulou os lançamentos
realizados à débito da conta caixa com o intuito de evitar que transparecesse o
saldo credor, fato presuntivo de omissão de receitas. A existência de saldo credor
em apenas em momento pode ser justificada por mero erro justificável, mas a
reiterada prática, demonstra o dolo no procedimento do contribuinte, o que
justifica a aplicação da multa qualificada.
Diante do exposto, voto no sentido de manter a aplicação da multa qualificada de
150%.
A recorrente entende estar provado nos autos a intenção do Recorrido em ocultar a
ocorrência do fato gerador e subtrair-se à obrigação de comprovar o recolhimento do
imposto para efetivação da remessa, não se tratando de simples indícios, e que tal ação
não decorreu de lapso ou de erro, mas de ação consciente, há evidente intuito de
fraude, merecendo ser mantida a multa qualificada.
É certo que na presença de reiterada e sistemática insubordinação aos ditames da lei,
não há como considerar involuntária a conduta. Contudo, esta conduta reiterada deve
estar relacionada à alteração da base de cálculo ou do tributo devido, assim constituindo
uma consequência direta da intenção deliberada de cometer a infração e deixar de
recolher ou postergar o recolhimento do tributo devido.
Especificamente no ponto destacado no voto vencido e no recurso especial, importa ter
em conta que a autoridade fiscal apurou o que segue:
Através do Termo de Intimação Fiscal n° 894, de 23 de setembro de 2005, o
contribuinte foi intimado a apresentar cópias de cheques, relacionados em anexo
á intimação (item 01, fls 121 a 124), justificando o destino dado a cada um deles,
apresentando a documentação pertinente e o motivo dos mesmos terem sido
incluídos como ingressos na conta caixa.
Em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 894, apresentada em 28 de
novembro de 2005, o contribuinte apresenta cópias dos cheques, e alega que os
mesmos foram utilizados para pagamentos da empresa (fornecedores, tributos,
despesas e demais gastos). Alega ainda que os pagamentos foram lançados
contra a conta caixa (fls 129 a 131). Não apresenta documentação comprobatória
de suas alegações, não efetuando uma correlação entre os beneficiários dos
cheques emitidos e as despesas ou pagamentos em que foram utilizados,
tampouco demonstrando a contabilização destas despesas ou pagamentos na
contabilidade da empresa.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

Como se pode notar dos cheques relacionados, que foram consolidados em anexo
ao Termo de Intimação Fiscal n° 894 (fls 123 e 124) e na planilha "Relação de
Cheques Excluídos da Conta Caixa" (fls 262 e 263), não foi possível á
fiscalização vincular qualquer um deles a despesa contabilizada, além de não
constarem na contabilidade despesas ou pagamentos efetuados pela empresa para
os beneficiários dos cheques.
Visando facilitar a visualização das cópias de cheques e dos extratos bancários
fornecidos pelo contribuinte, incluímos os mesmos em anexos ao presente
processo, sob o titulo de anexos n° 01 e n° 02.
Notamos que entre as cópias de cheques apresentadas constam como
beneficiárias algumas empresas comerciais, como a Auto Foz, concessionária de
veículos da marca Fiat na cidade de Foz do Iguaçu (Anexo 02, fls 40 a 59);
Destro Macro Exportadora de Alimentos Ltda, empresa comercial de Foz do
Iguaçu com a qual a empresa em fiscalização não manteve, durante o ano
calendário de 2000, qualquer relação comercial, seja de compra ou venda de
produtos, ao menos contabilizada (Anexo 01, fls 139 a 141, 146 a 149 e 155 a
159); Cia Tropical de Hotéis Ltda e Empresa Hoteleira Rafagnin Andreola, duas
empresas hoteleiras da cidade de Foz do Iguaçu, proprietárias dos hotéis Tropical
das Cataratas e Rafain, respectivamente, que não constam na contabilidade como
empresas com relações comerciais com a empresa fiscalizada, no ano calendário
de 2000 (Anexo 01, fls 116 a 118 e Anexo 02, fls 81 a 84); além de vários
cheques emitidos para pessoas físicas, que não constam como prestadoras de
serviços ou pessoas vinculadas a empresa fiscalizada, e cheques para várias
empresas instaladas no Paraguai, que tampouco constam da contabilidade da
empresa como fornecedoras de mercadorias ou serviços a empresa Bohemia.
Constatamos ainda que foram incluídos como ingressos de recursos em caixa os
valores dos cheques n° 000140 (R$ 7.300,00), 000141 (R$ 7.300,00), 000142
(R$ 7.300,00) e 000143 (R$ 7.050,00), no valor total de R$ 28.950,00, que
foram depositados em juízo por terem sido apreendidos no curso do processo que
deu origem a representação da Justiça Federal (Anexo 01, fls 80 a 91). Ou seja,
os cheques que foram apreendidos e que se encontram em conta a disposição da
justiça federal foram incluídos como ingressos de recursos em caixa, sem serem
destacados os pagamentos para os quais estes cheques se destinavam,
evidenciando que a empresa adotou como estratégia a inclusão de valores dos
cheques na conta caixa e a não contabilização de pagamentos levados a efeito
com estes mesmos cheques.
Dessa forma, resta claro que praticamente todos os cheques apresentados na
relação anexada ao Termo de Intimação Fiscal n° 894, e que foram debitados na
conta caixa, não foram efetivos ingressos de recursos no caixa da empresa, pois
não constam despesas ou pagamentos relativos aos mesmos. Isso indica que os
referidos cheques foram utilizados para pagamentos de despesas ou custos que
não foram contabilizados, o que levou a fiscalização a excluir os mesmos do
fluxo de caixa da empresa, na data da contabilização dos mesmos.
Somente foram considerados como ingressos de recursos os cheques n° 000207 e
000208, no mês de novembro de 2000, pois os mesmos foram emitidos a favor
do emitente dos mesmos, no caso a empresa Bohemia, sendo dessa forma
plausível que tais cheques tenham sido utilizados para suprimento de recursos de
caixa.
Assim os cheques excluídos da conta caixa são os relacionados na planilha
chamada "Relação de Cheques Excluídos da Conta Caixa" (fls 262 e 263). Estes
valores foram incluídos na planilha "Fluxo de Caixa Ajustado", relativo ao ano
calendário de 2000, nas datas de sua contabilização, sendo que todos os cheques
excluídos foram lançados como créditos no fluxo de caixa ajustado (fls 264 a
268).
[...]
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

Na elaboração da planilha "Fluxo de Caixa Ajustado" (fls 264 a 268), foram
constatadas várias datas em que ocorreram insuficiências de recursos de caixa,
em vários meses do ano. Foi efetuada a análise da conta do livro razão, apurando
qual o dia do mês em que o saldo da coluna "ajuste acumulado" resultava em
maior saldo credor de caixa, e destacamos estas datas como a omissão de
recursos, por saldo credor de caixa, conforme demonstrado na planilha e no
demonstrativo consolidado final (fls 268).
Por todo o acima exposto, fica evidente o intuito do contribuinte de sonegar
informações ao fisco, reduzindo o valor de sua receita tributável e,
consequentemente, do lucro a ser tributado e dos impostos a serem declarados. O
evidente intuito de fraude consiste na manifesta intenção dolosa do sujeito
passivo em ocultar da autoridade fiscal suas operações e, o conjunto de fatos
levantados no procedimento fiscal conduz à conclusão de que o dolo esteve
presente na conduta adotada pelo contribuinte, que não apresentou à fiscalização
justificativa ou documentação comprobatória dos cheques emitidos e incluídos
na contabilidade como ingressos de recursos em caixa, cheques estes que tiveram
como beneficiários pessoas físicas ou jurídicas que não tiveram pagamentos
relacionados na contabilidade da empresa; que não comprovou a origem e o
efetivo ingresso de recursos na conta caixa relativos a adiantamentos recebidos
de clientes, especialmente de adiantamento recebido de empresa ligada; e que
não comprovou a origem do saldo inicial e o efetivo ingresso de recursos na
empresa e no pais, relativo a notas fiscais a receber, de empresa localizada no
exterior, ao qual o contribuinte fiscalizado é ligado, por possuírem, a empresa
brasileira e a empresa paraguaia, sócios comuns.
A mencionada representação da Justiça Federal, que tem por objeto os cheques n°
000140 (R$ 7.300,00), 000141 (R$ 7.300,00), 000142 (R$ 7.300,00) e 000143 (R$
7.050,00), no valor total de R$ 28.950,00, indica que, em razão de apreensão promovida
a partir de denúncia anônima acerca do funcionamento de uma casa de câmbio
clandestina em Foz do Iguaçu/PR, havia evidências de que valores seriam remetidos
ilegalmente ao exterior pelos agiotas que lá atuavam, assim operando irregularmente
com câmbio e evasão de divisas. (e-fl. 6/18). Contudo, a autoridade lançadora somente
logrou identificar que tais cheques foram indevidamente destinados a suprir a conta
Caixa da contribuinte, anulando este destino assim contabilizado para erigir o indício
que a legislação tributária instituiu para fins de presunção legal de omissão de receitas.
A presunção legal de omissão de receitas a partir de saldo credor de caixa decorre da
impossibilidade material de as saídas de numerário superarem os ingressos de mesma
natureza e, assim, evidenciarem, com maior probabilidade, que ingressos deixaram de
ser contabilizados e possivelmente teriam origem em receitas da atividade.
Considerando a frequência destas ocorrências, a lei inverteu o ônus da prova da omissão
de receitas, permitindo ao Fisco exigir os tributos devidos em razão da presunção de
ocorrência da infração, e atribuindo ao sujeito passivo o dever de infirmar o indício ou
provar a inexistência de receitas omitidas.
Em razão da prática contábil de transitar pela conta Caixa os valores movimentados em
instituições financeiras, denominada "caixa flutuante", ou "lançamento cruzado na conta
Caixa" como dito no acórdão recorrido, a apuração de saldo credor de caixa passou a ser
erigida em um novo contexto, qual seja, mediante verificação de que os valores
movimentados em Bancos, se aportados a débito na conta Caixa, motivaram
correspondentes lançamentos a crédito na mesma conta Caixa quando não
representassem valores efetivamente sacados nas instituições financeiros para suprir de
numerário a conta Caixa. Na hipótese de o valor sacado ou descontado na instituição
financeira ser destinado a terceiros, cabia à autoridade fiscal anular esta entrada na conta
Caixa, que assim poderia evidenciar saldo credor, indicativo de que outros aportes
deixaram de ser nela registrados, aportes estes que a lei autorizou presumir como
receitas omitidas.
Porém, resta fora de dúvida que a autoridade fiscal se vale da presunção legal para
identificar a base tributável porque não logra, por outros meios, identificar qual aporte
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

deixou de ser contabilizado na conta Caixa e se ele, de fato, corresponderia a receita
omitida. Em consequência, ao se escorar na presunção legal, a autoridade lançadora
deixa de definir os reais contornos da conduta do sujeito passivo, a partir dos quais seria
possível, ao menos, inferir sua intenção, inclusive a partir da reiteração, e associá-la à
caracterização do evidente intuito de fraude que, à época, o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96 demandava para aplicação da penalidade qualificada de 150% sobre o crédito
tributário não recolhido em razão daquela conduta.
Assim, se a imputação de omissão de receitas decorre, apenas, de presunção legal, não
há como afirmar com segurança que o sujeito passivo, ao suprir a conta Caixa com
cheques que não se destinaram a aportar numerários naquela conta, teve a intenção de
ocultar as receitas apenas presumidamente omitidas. É possível, sim, que o sujeito
passivo tenha omitido receitas, depositado estes valores em instituições financeiras e
emitido os cheques em questão para destiná-los a outros fins, inclusive para remessas
ilegais ao exterior, valendo-se da impossibilidade de contabilizar o real destino destes
cheques para integrá-los à conta Caixa e ocultar o saldo credor decorrente da falta de
registro do ingresso das receitas omitidas. Contudo, é possível também que o saldo
credor de Caixa decorresse de outros erros contábeis não identificados pela autoridade
fiscal, nem demonstrados pelo sujeito passivo, como o registro a crédito da conta Caixa
de valores que deveriam ter sido creditados em outras contas contábeis, ou mesmo o
registro a débito em outras contas contábeis de valores que deveriam ter sido debitados
na conta Caixa.
Neste cenário de incertezas, a lei instituiu a presunção legal em favor do Fisco, e
permitiu afirmar a omissão de receitas para fins de incidência tributária. Mas não
autorizou que se extraísse desta conduta o evidente intuito de fraude para imputação de
multa qualificada, mormente tendo em conta o que assim dispõe o Código Tributário
Nacional:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Em suma, se a presunção de omissão de receitas não está associada a outros elementos
que a vinculem a receitas sabidamente subtraídas da tributação, a jurisprudência deste
Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Correto, assim, o cancelamento da qualificação da penalidade promovido pelo
Colegiado a quo.
Aqui também, a compreensão da maioria do Colegiado foi de que a qualificação
da penalidade em relação aos créditos tributários apurados a partir da presunção de omissão de
receitas com base em saldo credor de caixa decorreu, tão só, da reiteração da infração por todos
os meses fiscalizados, vez que os elementos determinantes para a manutenção do gravame, assim
referidos no voto condutor do acórdão recorrido, correspondiam, em cada item, às três diferentes
infrações imputadas à Contribuinte:
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

No entanto, como bem observou a decisão recorrida, no caso dos autos, existem
elementos que permitem concluir pela legitimidade da qualificação da multa, tais como:
a) A contribuinte deixou de registrar várias notas fiscais e respectivas receitas;
b) Os montantes mensais de saldos credores de caixa, cuja existência não foi
esclarecida, e distribuem-se por todos os meses fiscalizados;
c) Foi comprovada a escrituração de despesas inexistentes nos meses de janeiro a
setembro de 2003.
Sendo assim, correta a qualificação da multa na hipótese dos autos. (destacou-se)
Esclareça-se que a acusação fiscal é ainda mais genérica, porque, depois da
descrição das três infrações, no tópico acerca da qualificação da penalidade consignou-se ser
clara a intenção do contribuinte em ludibriar o fisco, causando prejuízo ao cofres públicos
mediante a falta do recolhimento/pagamento dos tributos devidos, afirmando estar presente o
dolo, vez que a prática delituosa implementada não deixa dúvida quanto à voluntariedade da
conduta, pois não apenas deixou de oferecer à tributação fatos imponíveis inerentes à atividade,
como utilizou artifício destinado a evitar o conhecimento pela Administração Tributária de
operações efetivamente realizadas. Especificamente quanto à apuração de saldo credor de Caixa,
a autoridade lançadora se limita a descrever os procedimentos para alcançar esclarecimentos
acerca dos cheques de emissão da Contribuinte que supriram a conta Caixa, apesar de objeto de
liquidação bancária ou transferência bancária, e assim concluir que não houve o correspondente
crédito na conta Caixa pelos pagamentos promovidos com tais cheques, justificando sua
exclusão e recomposição da conta Caixa, evidenciando saldo credor em todos os meses de 2003.
Diante deste cenário, à semelhança do que consignado no precedente antes citado,
é possível, sim, que o sujeito passivo tenha omitido receitas, depositado estes valores em
instituições financeiras e emitido os cheques em questão para destiná-los a outros fins,
eventualmente escusos, valendo-se da impossibilidade de contabilizar o real destino destes
cheques para integrá-los à conta Caixa e ocultar o saldo credor decorrente da falta de registro
do ingresso das receitas omitidas. Contudo, quando a autoridade se escora na presunção legal
para determinar o valor tributável, ela deixa de definir os reais contornos da conduta do sujeito
passivo e de suprir a acusação com elementos que caracterizem o evidente intuito de fraude na
receita omitida.
Novamente como antes dito, em apurações desta espécie, é possível também que o
saldo credor de Caixa decorresse de outros erros contábeis não identificados pela autoridade
fiscal, nem demonstrados pelo sujeito passivo, como o registro a crédito da conta Caixa de
valores que deveriam ter sido creditados em outras contas contábeis, ou mesmo o registro a
débito em outras contas contábeis de valores que deveriam ter sido debitados na conta Caixa.
Daí a dúvida que impõe a decisão em favor do sujeito passivo, no âmbito da definição da
penalidade aplicável.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte e reduzir a 75% a penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de saldo credor de caixa.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.007860/2008-46

Fl. 1567
DF CARF MF
Original